Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-10.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICIDIO TENTADO. recurso DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE CONDICIONOU O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE semiliberdade. ACOLHIMENTO. GRAVIDADE DO DELITO, REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS E CONDIÇÕES SOCIAIS DO MENOR. recurso CONHECIDO E PROVIDO.

1. deve ser acolhido o pedido de efeito suspensivo a decisão que condicionou o início da execução ao trânsito em julgado e determinada que seja iniciada, de imediato, o cumprimento das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, tendo em vista que, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, busca-se a proteção integral da criança e do adolescente em situação de risco, razão pela qual se faz necessário o cumprimento imediato da sentença, em face do caráter preventivo, ressocializador, pedagógico e protetivo das medidas socioeducativas.

2. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento pelo menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.

3. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade por tempo indeterminado mostra-se adequada não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas, também, em face da persistência do jovem na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar que ele se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo da atuação efetiva do Estado.

4. Recurso conhecido e provido.